Tribunal: TJDFT
Processo: 0742681-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742681-32.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: BRASILIA COUNTRY CLUB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Observo que nas contrarrazões à apelação a recorrida ventilou preliminar de não conhecimento da apelação, nos termos dos arts. 342 e 1.014 do CPC, por inovação recursal, cujo acolhimento poderá resultar gravame processual. Sendo assim e para evitar alegação de nulidade e, em obediência aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a apelante para que, querendo, manifeste-se, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF,10 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.